Tribunal: TJMT
Processo: 1016487-63.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1016487-63.2016.8.11.0041
Recorrente INDUSTRIA ELETROMECANICA SAO PAULO LTDA - ME e outros
Recorrido BANCO DO BRASIL SA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 64495950) interposto por INDUSTRIA ELETROMECANICA SAO PAULO LTDA - ME e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 56442024):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA PROCEDENTE - EMBARGOS À MONITÓRIA JULGADOS IMPROCEDENTES – TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO BNDES - DISPONIBILIZAÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO POR MEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO DO BNDES - DOCUMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O termo de adesão ao cartão do BNDES acompanhado do extrato de evolução da dívida e demais documentos pertinentes ao negócio constituem prova escrita apta ao ajuizamento da ação monitória.
Embora os embargantes, aqui apelantes, contestem os encargos aplicados, sequer trouxeram aos autos planilha de cálculos, a fim de impugnar os valores apresentados pela instituição financeira. Inteligência do art. 702, § 2o do CPC.” (N.U 1016487-63.2016.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)
Os Embargos de Declaração opostos pelos Recorrente foram rejeitados e do banco Recorrido provido (id 62922493):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS DEVEDORES E DO BANCO CREDOR – PREQUESTIONAMENTO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA PROCEDENTE - EMBARGOS À MONITÓRIA JULGADOS IMPROCEDENTES – TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO BNDES - DISPONIBILIZAÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO POR MEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO DO BNDES - DOCUMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE RECURSO DOS DEVEDORES DESPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - RECURSO DO BANCO PROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1313801/MG. Inépcia da inicial afastada.
Embargos de declaração opostos pela instituição financeira providos para suprir a omissão quanto ao tema da majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).” (N.U 1016487-63.2016.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)
A parte Recorrente alega violação aos artigos 700, § 1o e 2o e 1.022, I, II e II e § único, II, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a exordial veio instruída tão somente com as ‘Termo de adesão ao regulamento do Cartão BNDS nada mais é do que condição de dívida futura e condicional’, bem como um extrato que não comprova a utilização do cartão nem ao menos a evolução da dívida”, de modo que não restariam comprovados os requisitos para propositura da demanda.
Aduz, também, ocorrência de omissão e obscuridade na medida em que “fez tudo o que estava ao seu alcance para que houvesse prévio e exauriente debate acerca de todas as questões deduzidas neste processo, com indicação expressa dos artigos de lei federal cuja violação se invoca neste recurso”.
Ao final, pugna para que seja dado provimento ao recurso.
Recurso tempestivo (id 64495959).
Contrarrazões (id 68253459).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão sem omissão ou contradição
Ao apontar violação ao artigo 1.022, I, II e II e § único, II, do CPC, a parte Recorrente aduz que o acórdão padece de diversos vícios e que “fez tudo que estava ao seu alcance” para influenciar o julgamento de acordo com a lei.
Ocorre, no entanto, que a sistemática processual vigente reconhece apenas a violação ao art. 1.022, CPC quando a decisão padece de obscuridade/contradição/omissão e/ou erro material, afastada a irresignação/descontentamento da parte com o resultado do julgamento.
A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. MERA REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP.
2. Não se verifica a ocorrência de vícios no acórdão embargado, pois as questões suscitadas foram devidamente apreciadas no acórdão embargado, no sentido de que apreciação das pretensões da embargante ensejaria a incidência da Súmula 7/STJ, inclusive quanto ao dissídio jurisprudencial, tendo em vista a falta de identidade fática entre os paradigmas apresentados.
3. A questão referente ao dissídio foi devidamente apreciada, considerando-se não haver similitude fática entre o paradigma, referente ao HC n. 89.025/SP, no qual houve a revogação da prisão preventiva de outro acusado, em ação conexa, por não terem sido indicados elementos concretos, apresentando-se fundamento apenas com base na estratégia utilizada pela defesa nos email trocados entre o acusado e seus advogados, e o acórdão do Tribunal de origem, no qual houve a condenação com base em amplo material probatório colhido nos autos, resultado de apuração técnica realizada pelo Banco Central, com expressa indicação de que os e-mails trocados pelo acusado na ação conexa e seus advogados não dizem respeito à paciente.
4. A questão referente à correlação entre a denúncia e a condenação foi apreciada e afastada com entendimento que não diverge na jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual o julgador está adstrito aos limites da acusação, sendo-lhe defeso afastar-se dos fatos descritos na denúncia, podendo, contudo, dar-lhes capitulação jurídica diversa, ainda que implique em penalidade mais severa, nos termos do art. 383 do CPP.
5. Tendo o acórdão recorrido concluído pela consistência do conjunto probatório para amparar a condenação, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.
6. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
7. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 387.891/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020) (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de omissão ou contradição a ensejar a violação ao 1.022, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso nesse ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A controvérsia processual reside no desprovimento do apelo interposto pela parte recorrente contra a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida nos Embargos Monitórios e, por conseguinte, procedente a pretensão deduzida na Ação Monitória ajuizada pelo banco Recorrido.
Pois bem, a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Ao apontar violação ao artigo 700, § 1o e 2o, do CPC, a parte Recorrente defende que o aresto merece reforma na medida em que deixa de considerar a necessidade da demonstração dos requisitos da Ação Monitória, em especial, a comprovação da utilização do crédito, inclusive, através da juntada de faturas das compras eventualmente efetuadas.
O aresto vergastado, por sua vez, destacou o preenchimento dos requisitos necessários para processamento da Ação Monitória, de maneira que estaria irreparável a decisão de primeiro grau, vejamos (id 56442025):
“Vê-se que o art. 700 do CPC/15 dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possuir prova escrita sem eficácia de título executivo.
O que se exige é prova escrita e somente por ocasião de sua ausência é que o autor será carecedor da ação.
Assim, a prova escrita deve ter aptidão para convencer o magistrado da evidência do direito do autor, de forma que, incumbe ao credor demonstrar a relação jurídica com o devedor, por meio hábil a conferir verossimilhança à obrigação, o que ocorreu no caso dos autos.
Ademais, para que não paire dúvidas quanto ao mecanismo processual da monitória, cumpre salientar o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado por ocasião no Recurso Especial no 1.025.377 - RJ, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, no sentido de que: - Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal. (g.n)
(...)
Na espécie, como ressaltou a r. sentença, o banco coligiu o demonstrativo de conta vinculada, que demonstra as taxas de juros utilizadas no cálculo, em 0,980% ao mês e multa contratual de 2%, e não em 10% como quer fazer crer os embargantes (Id. 3018821).
A respeito:
“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. REJEITADA. A parte embargada apresentou o demonstrativo de fls. 93-95, do qual foi dado vista à parte embargante (fl. 96) que, por sua vez, requereu o julgamento do processo (fls. 99-101), portanto, não há falar em cerceamento de defesa. Outrossim, tratando-se de questão preponderantemente de direito, tendo sido juntadas aos autos o Contrato de Concessão de Limite aos Cartão BNDES, o Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES, extratos das operações e cálculo com a evolução do débito, resulta desnecessária a produção de perícia contábil que deve ser reservada à hipótese de eventual liquidação de sentença. Preliminar rejeitada. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. REJEIÇÃO LIMINAR. Nos termos do art. 702, §§ 2o e 3o, do CPC, incumbe ao embargante, quando alegar que a parte embargada pleiteia quantia superior à devida, declarar o valor que entende correto de imediato, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar ou não conhecimento da alegação de excesso, o que não foi observado na hipótese dos autos. Portanto, caberia a rejeição liminar dos embargos à monitória e a desconstituição da sentença. Todavia, tendo em vista que a sentença julgou procedente a ação monitória, cabe a sua manutenção. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA”. (Apelação Cível, No 70083066506, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em: 27-11-2019) (g.n)
Por derradeiro, conclui-se que o termo de adesão ao cartão do BNDES acompanhado do extrato de evolução da dívida e demais documentos pertinentes ao negócio, como a notificação extrajudicial e o contrato social da empresa, constituem prova escrita apta ao ajuizamento da ação monitória.”.
Dito isso, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. EXTRATO DE PENHORA ONLINE E OUTROS DOCUMENTOS. PROVA ESCRITA QUE, NA HIPÓTESE, NÃO É HÁBIL A EMBASAR O AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA.
1. Ação monitória, por meio da qual a autora alega ser credora da ré de valores que foram objeto de penhora online em ação de cobrança de cotas condominiais ajuizada em seu desfavor.
2. Ação ajuizada em 21/10/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/10/2017. Julgamento: CPC/2015.
3. O propósito recursal é definir se o extrato de penhora online e os documentos que instruíram a inicial são suficientes para configurar a prova escrita hábil ao ajuizamento de ação monitória.
4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
5. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os arts. 1.102-A do CPC/73 e 700 do CPC/2015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.
6. Na específica hipótese dos autos, contudo, não é possível concluir que o extrato de penhora online, ocorrida em contas bancárias de titularidade da recorrida e utilizado para embasar a presente monitória, confira certo juízo de probabilidade a respeito da relação jurídica obrigacional que comprove débito de responsabilidade da suposta possuidora e proprietária do imóvel, ora recorrente.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.” (REsp 1713774/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019) (g.n)
Ainda, não bastasse a aplicação do disposto na Súmula 83 do STJ, a questão suscitada pela Recorrente enseja, também, o reexame do quadro fático-probatório dos autos, reclamando a aplicação da Súmula 7 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai da ementa abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA.
1. O acolhimento da pretensão recursal quanto à suficiência da documentação apresentada para propositura da ação monitória, demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ.
2. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito do prequestionamento. Incidência da Súmula 282/STF.
3. Rever as conclusões a que chegou a instância ordinária acerca da inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais, da devida discriminação no contrato do valor da comissão de permanência, bem como da ausência de cobrança cumulativa dessa com outros encargos, encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ.
4. O reconhecimento da existência de sucumbência recíproca exigir derruir a convicção formulada pelas instâncias ordinárias sobre o demanda, o que demandaria incursão no acervo fático. Incidência da Súmula 7/STJ.
5. O apelo nobre impugna acórdão proferido já na vigência do CPC/15. Cabível, portanto, a majoração dos honorários recursais, eis que também preenchidos os demais requisitos estabelecidos pela jurisprudência desta Corte.
6. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1478414/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 14/02/2020) (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de dezembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII